Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018286-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (AGRAVANTE), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: GILBERTO CASSOL

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

E M E N T A

RECURSO DE GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ÓBITO DE
UMA DAS PARTES
ANTES DO JULGAMENTO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE INEXISTENTE - REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – IMISSÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - ARTIGO 1.012 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados entre a morte de uma das partes e a comunicação do fato ao Juízo praticados em consonância com a lei, devem ser tidos como válidos, ainda mais quando não causarem prejuízos aos seus sucessores.

Tendo o autor ingressado na posse da área por força de decisão liminar e, após a instrução processual advir a sentença de improcedência revogando a liminar, torna plenamente cabível o cumprimento provisório do julgado, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, com a determinação da desocupação do autor imóvel, a fim de seja imitido o réu na posse do bem.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: GILBERTO CASSOL

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GILBERTO CASSOL
, em face da decisão interlocutória proferida no
Cumprimento Provisório de Sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037
, ajuizado pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
contra o
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e OUTROS
,

que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea.

O recurso em questão

foi interposto por
GILBERTO CASSOL
na condição de herdeiro de
ODASIR CASSOL
e
FLORISBELLA CASSOL
, ambos já falecidos, os quais figuraram como demandados na ação reivindicatória que deu origem ao cumprimento provisório de sentença e a agora culminou na decisão agravada.

Em suma, esclarece o agravante que seu genitor
ODASIR CASSOL
faleceu em
05/02/1992
, cuja sua morte foi devidamente informada na ação reivindicatória. Posteriormente, no curso do mesmo processo reivindicatório e antes da sentença proferida em
06/07/2020
, a sua genitora
FLORISBELLA CASSOL
veio a falecer, ou seja, no dia
15/04/2020
.

Informa que com o falecimento de ambos os genitores, houve
abertura da ação de inventário distribuída sob n.o 1002058 -64 -2020.8.11.0037, perante a 1.a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, MT, nomeando-se inventariante o herdeiro
IRINEU CASSOL
, que foi acometido pela COVID -19, vindo a falecer em
07/08/2020
, o que motivou o pedido de nomeação do ora agravante como inventariante.

Pondera que após a sentença na ação reivindicatória, houve um pedido de cumprimento provisório da sentença, oportunidade em que foi deferida a
imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial.

Diante de tais acontecimentos, pretende o agravante a nulidade de todos os atos processuais havidos entre o falecimento de seus genitores, incluindo a sentença judicial e a própria decisão agravada, por não

observar os requisitos legais relativamente à suspensão processual e a regularidade de representação após os falecimentos de
ODASIR CASSOL
e
FLORISBELLA CASSOL
, além de não observar os critérios regulares de habilitação e substituição processual culminando em ofensa grave, irreparável e insanável aos mais comezinhos princípios do direito.

Pontua ainda que decisão recorrida proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de n.o 1004831-82-2020.8.11.0037, distribuído em 16 de agosto de 2020, deferiu a imediata imissão do agravado na posse dos imóveis de propriedade dos falecidos sem que tenha adotado os requisitos legais relativamente à suspensão do processo, pelo falecimento de seus genitores, parte passiva originária do processo, bem como oportunizar os meios regulares de habilitação do sucessor processual, desprezando o rito próprio em detrimento de uma decisão temerária, arbitrária e teratológica, de promover o processamento de uma ação de alta indagação sem tais providências
.

Adiante, ratifica que
não houve a fiel observância das normas processuais, com sérios prejuízos aos sucessores da parte requerida, porquanto a sentença foi proferida e agora executada sem que tivesse a oportunidade de produzir qualquer manifestação nos autos e assim exercer a defesa de forma ampla e instaurar o contraditório.

Assevera também que o agravado prosseguiu com o feito e de forma maliciosa produziu atos processuais entre a morte do genitor do agravante até a decisão recorrida que acarretam graves prejuízos aos sucessores dos falecidos, que não integraram a relação jurídico-processual e, por conseguinte, foram privados de integralizar o polo passivo e assim exercer a mais ampla defesa e o efetivo contraditório.

Destaca que a aplicação do artigo 314 do Código de Processo Civil é suficientemente claro ao prever a prática de qualquer ato processual durante o período de suspensão do processo, já que realizado em desconformidade com a regra geral, gera nulidade que compromete a validade ou eficácia dos seus efeitos. Por tais circunstâncias, revela que o agravado, ao deduzir pretensão contra texto expresso de lei e contra quem não figurou no processo, caracteriza-se em flagrante
litigância de má-fé e denota grave lesão ao agravante.

Concluindo, assevera que é inaplicável no caso o disposto no artigo 1.012, §§ 1o, inciso V, do CPC/15, argumentando que não houve pedido de liminar na ação de reconvenção e muito mesmo foi concedida qualquer liminar para justificar a sua revogação na sentença.

No mais, sustenta que: "a
decisão guerreada que determinou a imissão da posse dos imóveis rurais em prol do Agravado, retrata que atos indevidamente praticados após o falecimento culminaram além do prejuízo processual o efetivo comprometimento patrimonial, inclusive, porque a MM Juíza concedeu a liminar de imissão de posse sob a seguinte justificativa:

“(...) No caso dos autos,
não há registro de oposição recursal em segundo grau
, não havendo análise de eventual atribuição de efeito suspensivo, até o presente momento (...)”.

Como podemos admitir a interposição de recurso em face da sentença diante da ausência de substituição das partes falecidas e do próprio pressuposto válido para o regular desenvolvimento do processo
?

Óbvio que a marcha processual determinada pela Magistrada está eivada de vícios porque despreza injustificadamente a necessidade de regularizar o polo passivo da ação em face das mortes de seus integrantes e a própria capacidade postulatória desde a sua respectiva ocorrência, que deve ser reparado mediante a decretação, de ofício, de
nulidade dos atos processuais praticados a partir da data do óbito ocorrido em 5 de fevereiro de 1992
, inclusive da
sentença - publicada em 6 de julho de 2020 e a própria decisão guerreada
- ante o manifesto e irreparável prejuízo dos sucessores do s "de cujus" .

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo, considerando que até o momento não houve a promoção de habilitação do sucessor processual em razão da morte dos genitores do agravante e para o fim de promover a imediata suspensão do feito nos termos do artigo 313, §2o, I, do Código de Processo Civil até o julgamento do recurso
.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 56791454
.

As contrarrazões vieram no
ID no 59185491
, oportunidade em que a parte agravada apresentou a preliminar de supressão de instância, em razão de a matéria não ter sido apreciada no Juízo de primeiro Grau de jurisdição. No mérito, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa pela litigância de má-fé, diante da deslealdade processual, já que houve a substituição processual com relação ao falecido
ODASIR CASSOL
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 61788972
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: GILBERTO CASSOL

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

V O T O

Eminentes pares:

A preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância se confunde com o mérito recursal, e como tal será decidido adiante.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito –
Dra. Patrícia Cristinane Moreira
-:

“Vistos etc.

Trata -se de cumprimento provisório de sentença, com pedido de tutela de urgência, proposta pela sucessão do espólio de Renan Niederauer Coelho, representado pela inventariante Margot das Neves Machado, em face do espólio de Irineu Cassol e Espólio de Florisbella Cassol, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta -se, em síntese, na prolação de sentença que reconheceu o direito reivindicatório da parte autora sobre imóvel rural, inclusive sobre a porção de área de terras ocupada pelos demandados, especificamente 2.094,52 hectares, identificada e regularmente delimitada no memorial descritivo incluso, restando expressamente revogada a liminar possessória que mantinha os demandados na posse do imóvel, viabilizando assim a imediata imissão em favor da parte autora, a qual acumula inúmeros prejuízos decorrentes da longa discussão processual, travada por mais de 30 anos.

Segundo a exordial, a ação reivindicatória (autos no 549 -04.2009.811.0037, Código 60697) e correlata reconvenção (autos no 555 -11.2009.811.0037, Código 60700) foram simultaneamente julgadas, restando afastadas as alegações contestatórias, com expressa revogação da proteção possessória que mantinha os demandados liminarmente na área rural nos autos da reconvenção, produzindo a sentença, assim, efeitos imediatos, nos moldes do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, viabilizando inclusive o cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520 do mesmo diploma legal, já que insuscetível de atribuição automática de efeito suspensivo, nos moldes do §2o do artigo 1.012 do mesmo estatuto normativo. Sustenta a possibilidade de dispensa de caução no caso dos autos, haja vista que a pretensão liminarmente requerida no presente feito se restringe à imissão na posse do imóvel de propriedade do próprio autor, conforme direito reconhecido em ampla cognição exauriente, sendo que a apuração das obrigações indenizatórias será reservada para após a dilação processual de imissão na posse, com ressalva de inexistência de prejuízo para a parte demandada, já que não há, e não poderia haver neste período do ano, plantio na área, ou mesmo registro de benfeitorias relevantes – conforme conclusão já registrada por Oficial de Justiça durante vistoria da área – viabilizando a dispensa da caução, conforme jurisprudência do STJ (AGRg no Ag 596.145/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 26.10.2006, DJe 04.12.2006, p.296), ao passo que nos moldes do artigo 302, incisos I e III do Código de Processo Civil, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela causou à parte adversa quando a sentença for, como no caso dos autos, desfavorável e ocorrer cessação da eficácia da medida, tornando a obrigação certa, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.767.956/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, Julgado em 23.10.2018), circunstância que torna ainda mais assertiva a imediata imissão na posse do imóvel para redução dos prejuízos, já que as indenizações alcançarão valores astronômicos, com potencial inclusive de ensejar a insolvência da parte demandada, sendo necessário, em razão disso, o deferimento de medidas assecuratórias patrimoniais, mesmo sem a efetiva liquidação do valor devido, a fim de acautelar o direito, conforme jurisprudência dominante (TJ -RJ, APL 03490205420158190001, Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas, Data de Julgamento 20.03.2019, Décima Sétima Câmara Cível).

Em face de todo o exposto, postula pela concessão liminar das seguintes medidas: (i) imissão na posse do exequente na área devidamente identificada, com dispensa de caução; (ii) no ato da diligência, seja deferida constatação por Oficial de Justiça, para verificação do estado de conservação em que se encontra a área; (iii) no mesmo ato, seja realizado levantamento de eventuais benfeitorias necessárias ou constatada a sua ausência, depositando eventual bem arrolado na constatação em favor do exequente; (iv) seja oficiado ao Juízo da Vara de Família e Sucessões nos autos 1003715 -41.2020.8.11.0037, para que proceda reserva de tantos bens suficientes para assegurar a liquidação da dívida; (v) seja oficiado ao mesmo juízo para que suspenda a autorização de cumprimento do testamento dos bens de Irineu Cassol e Cleoneide Aparecida Macarini; (vi) seja determinado o protesto contra alienação de bens, com publicação de editais no Diário de Justiça Eletrônico, bem como registrado em imóveis em nome dos devedores, a fim de prevenir litígio, nos moldes dos artigos 54 a 55 da Lei no 13.097/2015.

A petição inicial foi instruída com documentos (+ de 1000).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos moldes do artigo 1.012, §2o, do Código de Processo Civil, nos casos do § 1o do mesmo dispositivo, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

O referido parágrafo estabelece que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.

No caso dos autos, além de verificada a publicação da sentença executada nos autos (Num.36914895), a propositura do expediente tem por base a expressa revogação da tutela anteriormente concedida em favor dos demandados, ora executados, subsumindo -se ao disposto no inciso V da legislação de regência.

Nessa linha de intelecção, o Código de Processo Civil disciplina o cumprimento provisório da sentença em seu Capítulo II do Título II, relativo ao cumprimento da sentença, estabelecendo o artigo 520 a seguinte disposição:

“(...) Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando -se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo -se as partes ao estado anterior e liquidando -se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...)”

Como é cediço, o referido dispositivo permite o início da execução provisória da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, sob a estrita responsabilidade do exequente, que haverá de ressarcir a parte adversa em caso de reversão do julgado, indenizando por todos os danos eventualmente sofridos, acaso improcedente.

No caso dos autos, não há registro de oposição recursal em segundo grau, não havendo análise de eventual atribuição de efeito suspensivo, até o presente momento.

Não obstante, verifica -se que a sentença provisoriamente executada revogou expressamente a liminar concedida (CPC, art.1.012, §1o, V). Nessa hipótese, conforme bem ressaltado pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, eventual efeito suspensivo da apelação não atinge o dispositivo da sentença que tratou de antecipação da tutela anteriormente concedida[1].

Nesse passo, via de regra, não há que se falar em atribuição automática de efeito suspensivo a eventual recurso, sendo que a jurisprudência do Tribunal mato-grossense, quando instada nos moldes do §3o do artigo 1.012 do CPC, tem mantido o indeferimento do efeito suspensivo em caso de decisão que revogue liminar anteriormente deferida, como no caso dos autos, estabelecendo, assim, a regra da produção de efeitos imediatamente após a publicação da sentença. Ei-la:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.012, §4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, merece ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois, a decisão que revoga liminar anteriormente deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. (N.U 1003919 -41.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA AUTORIZAR DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES FORMULADO PELOS RÉUS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE REVOGA TUTELA ANTECIPADA (CPC/2015, ART. 1.012, V E §2o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A sentença de improcedência retroage seus efeitos para tornar sem efeito a medida antecipatória, como se extrai, mutatis mutandis, da Súmula n. 405 do STF, publicada em 1964. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação em nada altera a situação processual” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1378619/RS – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 02/06/2015 - DJe 12/06/2015). (N.U 0063624 -84.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

Adiante, em absoluta ponderação de interesses, a lei processual civil, não obstante permita o cumprimento provisório da sentença, estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (inciso IV do art. 520 do CPC).

Nesse particular, a parte exequente protesta pelo deferimento de medida acautelatória, requerendo em sede de tutela provisória de urgência a imissão na posse do imóvel rural, além de outras medidas assecuratórias, com dispensa da caução. Pois bem. Ao tempo em que avalio os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, imperativo registrar que muito embora haja jurisprudência relativizando a necessidade de caução, em especial quando demonstrada a ausência de prejuízo grave ou irreversível para a parte, fato é que no caso dos autos trata -se de provimento que abarca a imissão na posse de considerável área de terras (2.094,52 hectares), restando temerária a dispensa da garantia.

De fato, o simples início do cumprimento provisório da sentença, quanto a discussão de encargos e apuração de benfeitorias, por si só, não importaria caracterização de considerável prejuízo, mas a execução com o imediato provimento de imissão na posse, não obstante o reconhecimento por sentença judicial, exige a cautela positivada em lei.

Destarte, a concessão da ordem de imissão, por expressa disposição legal, está condicionada à formalização de caução suficiente e idônea, nos moldes inciso V do artigo 520 do Código de Processo Civil.

Adiante, a parte exequente postula seja oficiado ao Juízo da Vara de Família e Sucessões desta Comarca, nos autos do inventário no 1003715 -41.2020.8.11.0037, a fim de que seja determinada reserva de tantos bens quanto suficientes para assegurar a dívida, bem como seja determinada a suspensão do cumprimento do testamento de Irineu Cassol e Cleoneide Aparecida Macarini.

Ocorre que a parte exequente não colacionou qualquer documento apto a dimensionar o valor da obrigação, reservando -se à apuração da quantia ao procedimento oportuno, restando prematura a determinação de reserva indiscriminada de bens, nesta via e fase processual.

Nesse ponto, com fundamento no poder geral de efetivação (CPC, art.139, IV c/c art.536), entendo mais adequada a comunicação das partes no referido feito (autos do inventário no 1003715 -41.2020.8.11.0037), sobre a existência da presente lide, evitando -se assim futura alegação de desconhecimento ou disposição de boa -fé.

Portanto, a leitura atenta da petição e o cotejo dos documentos que a instruem permitem vislumbrar, neste momento processual, a pertinência do direito material e/ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual há fundamento jurídico idôneo para a concessão da tutela provisória.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determino a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea, devendo o Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência elaborar auto de constatação do local, com descrição minuciosa de eventuais benfeitorias.

Defiro a averbação do ajuizamento da ação, nas matrículas imobiliárias apontadas na inicial, nos moldes do artigo 54 da Lei no 13.097/2015.

Havendo requerimento expresso do credor, recebo o cumprimento da sentença (CPC, art.538). Efetivada a medida cautelar, com a intimação da parte executada, inicia -se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525 c/c art.536, §4o c/c art.538, §3o).

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão. Portanto, tratando -se de ação que tem por objeto a imissão em área de terras com extensão de 2.094,52 hectares, bem como apuração de indenização pelos danos eventualmente experimentados em razão da concessão de liminar sobre a área, cujo valor da causa foi inicialmente estabelecido em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondendo, portanto, ao valor da área ou bem objeto do pedido (CPC, art.292, IV).

Assim, não observado o dispositivo legal, altero de ofício o valor da causa.

Remova o segredo de justiça.

Autorizo a tramitação eletrônica (Resolução TJ -MT/TP no 03 de 12.04.2018).

Intime -se. Expeça -se o necessário.

Cumpra -se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito ”

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu pela possibilidade da
execução provisória de sentença
, sob o fundamento de que eventual recurso será desprovido de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 520 e 1.012, ambos do CPC/15, condicionando o agravado à prestação de caução, para
ressarcir a parte adversa em caso de reversão do julgado, indenizando por todos os danos eventualmente sofridos, acaso improcedente.

Por sua vez, pretende o agravante que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais havidos após o falecimento de seus genitores, por não observância dos requisitos legais relativos à suspensão processual e regularidade de representação.

Pois bem.

Em princípio, vale salientar que as questões envolvendo as nulidades dos atos processuais subsequentes à morte de ODASIR CASSOL até a decisão agravada, se tratam de matéria de ordem pública.

Desta forma, o controle de regularidade e desenvolvimento de atos e procedimentos processuais podem ser reconhecidas até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição, de modo que defeitos tidos como graves possam ser sanados, a fim de garantir a legalidade e a correta adequação das normas processuais.

Assim sendo, não há que se falar em supressão de instância, conforme alegado pela parte agravada.

Adiante, passo a apreciar as alegadas nulidades e eventual ineficácia dos atos processuais em razão das mortes informadas nos autos, a começar pelo passamento de ODASIR CASSOL.

Neste particular, analisando as mais de 2.000 páginas que instruíram o presente recurso, bem como os autos na origem pelo
site
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ODASIR CASSOL faleceu no dia
05/02/1992
, portanto, há aproximadamente 30 anos atrás:

Logo, após a aludida morte, o advogado atuante à época, juntou em
29/03/1992
procurações assinadas por todos os sucessores, oportunidade em que todos
ratificaram
, na íntegra, os atos processuais praticados na Ação Reivindicatória e na Ação de Reconvenção, conforme se verifica da petição abaixo:

Ademais, posteriormente, o herdeiro e sucessor
IRINEU CASSOL
compareceu aos autos da
AÇÃO DE RECONVENÇÃO
, em
04/06/2019
, por seus advogados legalmente constituídos, tendo na ocasião
ratificado,
mais uma vez, todos os pedidos iniciais formulados por seu antecessor, inclusive juntando as procurações de todos os herdeiros (ID no 59185492).

Se não bastasse,
com o advento da morte, todo universo patrimonial do falecido é transmitido aos herdeiros, os quais passam a agir como titulares do domínio por força do princípio da
SAISINE
e porque o direito não quer que todo o patrimônio do extinto fique um segundo sequer sem titularidade.

Assim, todos os direitos, ações, pretensões e exceções do falecido passam, automaticamente, para os sucessores, legítimos ou testamentários, inclusive para tanto há previsão expressa no
artigo 1.784 do Código Civil
:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Desta forma, com relação ao
de cujus

ODASIR CASSOL
, houve a regular substituição processual a partir de
29/03/1993
e ratificação dos atos em
04/06/2019
, assim, neste item, não há que se falar em nulidade ou ineficácia dos atos processuais.

No tocante à morte de
FLORISBELA CASSOL
, esta ocorreu em
15/04/2020
, conforme
CERTIDÃO DE ÓBITO
de
ID no 55665958
, todavia, foi comunicado aos autos tão somente em
07/07/2020
através da petição de
ID no 55665956
, ou seja, um (01) dias após a prolação da sentença que se deu em
06/07/2020
, conforme se observa da Certidão de Óbito e da parte dispositiva da sentença, abaixo.

“(...) DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em razão do direito de propriedade constante da matrícula no 4.379, fls.267 do Livro L3-F, atual matrícula no 27.369, ambas do CRI de Barra do Garças (MT), reconhecendo em favor dos autores o respectivo direito de propriedade nos limites da área de terras delimitada nos autos, deferindo assim a retomada da área, bem como condeno os demandados Celestino Tafarel e sua esposa Anair Azzolini Tafarel, bem como Inez Azzolini, João Cordeiro de Souza e Ana Maria dos Anjos Souza, Paulo da Silva Bonarte e esposa Maria Esmeralda da Silva, Odasir Cassol e esposa Florisbela Cassol, Omerindo Freitas Costa e sua mulher Thereza de Jesus Costa, bem como os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt ao ressarcimento das perdas e danos, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, reconhecendo, outrossim, o direito à indenização das benfeitorias alegada como tese de defesa.

Expeça-se o mandado de imissão na posse.

No tange a lide secundária, julgo procedente a denunciação da lide e condeno os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da evicção, aos respectivos adquirentes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Defiro a habilitação dos assistentes Wilmar Ivo Wuzius e Vera Lúcia Wurzius. Condeno a parte requerida, inclusive os denunciados à lide, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de tramitação da ação.

Translade-se cópia da presente ação aos autos em apenso: Processo no 555-11.2009.811.0037 (Código 60700), original Processo no 54/1992 e Processo no 6130-92.2012.811.0037 (Código 115576).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 2020
.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”.
Grifei
.

Em análise dos autos principais, entre a morte de
FLORISBELA CASSOL
e a prolação da sentença não foi praticado qualquer ato processual, exceto a aludida sentença, não verificando assim, qualquer ato de cerceamento de defesa ou de ofensa ao exercício do contraditório pelos sucessores, não se verificando qualquer ato suscetível de nulidade processual e muito menos de nulidade da sentença.

Aliás, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é uníssono no sentido de que, tanto no caso de nulidade relativa quando nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece o vício que enseja a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízos (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu na hipótese.

Sobre o tema, recentíssimo do STJ e desta 2a Câmara, inclusive de minha lavra:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
MORTE DE UMA DAS PARTES. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a transcrição de trechos dos votos dos arestos recorrido e paradigma que configurem o dissenso, mencionando-se as similaridades, sobretudo fáticas, que identifiquem os julgados, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 2. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ
. 4. A alegação genérica de dano, sem a sua efetiva comprovação, não é suficiente para a declaração de nulidade da sentença, sendo imperioso destacar que fatos ocorridos antes do falecimento do réu não são aptos a demonstrar eventual prejuízo decorrente da inobservância do art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao art. 265, I, do CPC/1973).

5. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ - AgInt no AREsp 1662634/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSORTES PASSIVOS. ÓBITO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"apenas se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados será declarada a nulidade por falta de suspensão do processo a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 265, I, do CPC/1973 (art. 313, I, do CPC/2015), o que não é o caso dos autos
" (AgInt na PET no Resp 1.168.935/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1301789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADAS - PROVA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO – COMODATO VERBAL - POSSE DE BOA -FÉ - COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS - DIREITO A RETENÇÃO - VALOR APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO COM OS DANOS SOFRIDOS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - PRIMEIRO RECURSO (DO AUTOR DA AÇÃO) PARCIALMENTE PROVIDO - SEGUNDO APELO (DOS REQUERIDOS) –DESPROVIDO. 1 - Nos termos da jurisprudência do STJ, "
A eventual falta de observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuíz
o. Precedentes" (AgInt no AREsp 1111708/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). [...].
(TJMT – N.U 0000655 -69.2008.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 01/07/2020).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO - PRELIMINARES NULIDADE DA DECISÃO - AFRONTA AO JUIZ NATURAL - OBEDIÊNCIA AO § 3o DO ARTIGO 80 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - ÓBITO DO APELADO ANTES DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO - MÉRITO - DESCABIMENTO DO RECURSO QUE REITERA OS FUNDAMENTOS DO APELO E JÁ ANALISADOS NA DECISÃO - PEDIDO ALTERNATIVO PRECLUSO - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 - RECURSO INADMITIDO. [...].
Os atos praticados entre a morte de uma das partes e a comunicação do fato ao Juízo, praticados em consonância com a lei, devem ser tidos como válidos, ainda mais quando não causarem prejuízos aos seus sucessores.

[...]. (TJMT – N.U 0054472 - 12.2016.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, publicado no DJE 15/02/2017)
.

Se não fosse o bastante, a falta de observância da regra prevista no art. 313, I, do CPC/15, que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, não tem o condão de gerar, automaticamente, a alegada nulidade processual. Ao contrário, enseja apenas a nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo, o que não ocorreu no caso com relação à morte de
FLORISBELA CASSOL.

Com a morte de
FLORISBELA CASSOL
, foi nomeado inventariante o herdeiro
IRENEU CASSOL
, todavia, este veio a falecer em
07/08/2020
, quando a sentença já havia sido proferida.

Consoante se verifica da marcha processual, o falecimento de
IRINEU CASSOL
não trouxe qualquer prejuízo à defesa dos seus interesses e aos autos, uma vez que nesse período, os autos físicos encontravam-se suspensos em razão da pandemia do COVID19, consequentemente, os prazos processuais também se encontravam suspensos, restando ao atual inventariante
GILBERTO CASSOL
recorrer da sentença, se assim entender.

De mais a mais, independentemente do falecimento de
IRINEU CASSOL
, nada impedia à parte agravada que protocolasse o
Cumprimento Provisório de Sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037
em
16/08/2020
, cujo deferimento da imissão na posse deu-se através da decisão lavrada no dia
20/08/2020
.

Isto porque, nos termos
do artigo 1012, § 2o, do CPC/12
, nos casos do
§ 1o do mesmo dispositivo
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença
."

In casu
, a sentença foi devidamente publicada nos autos de origem (
ID no 36914895
) e a propositura do expediente tem por base a
revogação da tutela anteriormente concedida em favor dos demandados
, subsumindo-se ao disposto no “
inciso V
” do artigo acima mencionado.

Outro argumento trazido pelo agravante se prende no fato de que
não houve pedido de liminar na ação de reconvenção e muito menos que foi concedida qualquer liminar para justificar sua revogação na sentença, logo, o cumprimento provisório de sentença se mostraria impertinente.

No entanto, não procede o inconformismo da agravante – até porque, a aludida liminar foi de fato concedida após audiência de justificação prévia, inclusive reconhecido pela própria parte agravante.

Aliás, as informações prestadas pelo Juízo singular de
ID no 61788972
são muito claras, elucidativas e didáticas quanto à questão, trazendo passo a passo os acontecimentos, inclusive valho-me da mesma para subsidiar o meu voto:

Conforme se denota das informações prestadas, o fundamento da tutela de urgência se pautou na revogação da decisão possessória que mantinha os demandados liminarmente na área rural dos autos da reconvenção no 555-11.2009.811.0037 (Código 60700). Assim, de se concluir que referida tutela existiu, e conforme se depreende do relatório que integra a sentença dos respectivos autos, foi prolatada em audiência de justificação (fls.45/46 – reconvenção), na seguinte forma:

“(...) Estando demonstrado a posse, julgo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a justificação realizada nesta audiência” – representa indiscutivelmente o deferimento da liminar possessória, até porque a audiência foi designada com essa única finalidade e as deliberações e atos processuais seguintes foram o de citação e prosseguimento da instrução processual da reconvenção, inclusive com insurgência processual sobre essa liminar (...)”. –
ID no 69025958
.

Inclusive, vale registrar que os próprios reconvintes
ODASIR CASSOL
e sua esposa
FLORISBELA CASSOL
, em manifestação processual encartada às fls.91/92 da reconvenção, reconheceram a existência da liminar possessória nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, aconteceu uma audiência de justificação de posse dos reconvintes, onde ficou provada a sua posse mansa, pacífica

ininterrupta e a justo título, tanto que obtiveram a liminar, concedida, inclusive com a participação dos confinantes com a fiscalização e manifestação da Douta representante do Ministério Público que fez perguntas às testemunhas e assinou os termos de assentada e de audiência. Ora, a autora e reconvinda, foi citada para responder a reconvenção (não compareceu!) foi intimada da realização da audiência, não veio assisti-la, tampouco mandou seu representante legal! Realizada a audiência, foi intimada – via de precatória da decisão – da decisão que concedeu a liminar em audiência de justificação, não veio tempestivamente falar nos autos” (...)” - ID.: 61622456

Desta forma, uma vez comprovada a existência de liminar e sua revogação, o cumprimento provisório da sentença mostra-se plenamente possível, inexistindo qualquer irregularidade processual, nos termos artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, c/c artigo 520 do CPC/15.

Sobre o tema, deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INGRESSO, PELO AUTOR, NA POSSE DA ÁREA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO ALBOR DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO, NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 520, VI, DO CPC/2015 – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE PROTESTO DA SENTENÇA – MEDIDA POSSÍVEL APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITVO DE SENTENÇA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo ingressado na posse da área por força de decisão liminar proferida no albor do processamento do pedido possessório posteriormente julgado improcedente, não viola a regra do art. 520, IV, do CPC/2015 a determinação de desocupação do imóvel sem exigência de caução. 2. A autorização expedição de certidão para inclusão dos dados do executado nos cadastros de proteção ao crédito, nos moldes do art. 782, §3o, do CPC somente é cabível em sede de cumprimento definitivo de sentença.”
(TJMT - N.U 1001347- 10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).

Deste modo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser mantida.

Quanto à multa de litigância de má-fé, sua aplicação não procede por ora, uma vez que se trata de questão complexa diante do lapso temporal de sua tramitação e dos inúmeros incidentes, sendo que no decorrer do processo ocorreram três (03) óbitos, o que por si só, causa certa dúvida quanto a eventual nulidade dos atos processuais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo a liminar recursal concedida
no ID no 56603969
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020